Tribunal: TJDFT
Processo: 0002199-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Homicídio qualificado. Júri. Decisão contrária à prova dos autos. Pena-base.

1 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas não é contrária à prova dos autos -- essa a que despreza por completo o conjunto probatório.

2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação –, desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.

3 - O luto dos familiares da vítima, porque inerente ao tipo penal do homicídio, não serve de fundamento para aumentar a pena-base.

4 - Apelação provida em parte.